Tribunal: TJSP
Processo: 2246459-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS", AVALIADO, PELA TABELA FIPE, EM R$ 30.435,00. DECISÃO ACERTADA. EMBORA NÃO SE OLVIDE DE QUE, QUANTO A BENS MÓVEIS DE VALOR MODESTO, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE VENHA ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO DE TITULARIDADE DO "DE CUJUS", AVALIADO, PELA TABELA FIPE, EM R$ 30.435,00. DECISÃO ACERTADA. EMBORA NÃO SE OLVIDE DE QUE, QUANTO A BENS MÓVEIS DE VALOR MODESTO, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE VENHA ENTENDENDO PELA POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, INTERPRETANDO-SE EXTENSIVAMENTE O ART. 666 DO CPC, O VEÍCULO EM APREÇO NÃO PODE SER HAVIDO COMO DE POUCA MONTA PARA FINS DESSE ENTENDIMENTO. VEÍCULO CUJO VALOR EM MUITO ULTRAPASSA O LIMITE DE 500 OTN'S (OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL). PRECEDENTES DESTA CORTE. EMENDA À INICIAL QUE ERA MESMO DE RIGOR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU QUE O PEDIDO FOSSE ANALISADO APÓS A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL, QUANDO SE INDICASSEM PRECISAMENTE O VALOR DOS BENS COMPONENTES DO ESPÓLIO. DECISÃO ACERTADA. MERA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AUTORA QUE NÃO AUTORIZAVA, DE PLANO, A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. TRATANDO-SE DE INVENTÁRIO OU DE ARROLAMENTO, NECESSÁRIO ANALISAR-SE O PEDIDO DE GRATUIDADE TENDO EM VISTA OS BENS DEIXADOS PELO "DE CUJUS". DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.